Tribunal: TJSP
Processo: 1008531-88.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer o débito no valor apontado nos cadastros dos

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer o débito no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – documentos apresentados pelo apelado que demonstram a contratação válida – faturas do cartão de crédito que demonstraram a evolução do débito, condizente com o apontamento realizado – pagamento das faturas anteriores que afasta a ocorrência de fraude – apelante que não demonstrou pagamento total ou parcial do débito – ausência de verossimilhança nas alegações da apelante – negativação regularmente efetivada – sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – litigância de má-fé reconhecida em 1o grau – infração do dever processual preconizado no artigo 80 do CPC – condenação da apelante no pagamento de multa de 5% do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008531-88.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIANA
APARECIDA DE FREITAS MARIANO SANTOS, é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008531-88.2019.8.26.0003 - Voto 25372
2
VOTO No: 25372
APEL. No: 1008531-88.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: SAMIRA DE CASTRO LORENA
APTE. : ELIANA APARECIDA DE FREITAS MARIANO SANTOS
APDO. : BANCO ITAUCARD S/A
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES

INÉPCIA RECURSAL não ocorrência sentença combatida de
forma congruente pela apelante, em observância ao que determina
o artigo 1.010 do CPC preliminar não acolhida.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA
IMPROCEDENTE apelante que afirmou desconhecer o débito
no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito
documentos apresentados pelo apelado que demonstram a
contratação válida faturas do cartão de crédito que demonstraram
a evolução do débito, condizente com o apontamento realizado
pagamento das faturas anteriores que afasta a ocorrência de fraude
apelante que não demonstrou pagamento total ou parcial do
débito ausência de verossimilhança nas alegações da apelante
negativação regularmente efetivada sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ litigância de má-fé reconhecida em
1o grau infração do dever processual preconizado no artigo 80 do
CPC condenação da apelante no pagamento de multa de 5% do
valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008531-88.2019.8.26.0003 - Voto 25372
3
indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada que a autora Eliana
Aparecida de Freitas Mariano Santos moveu contra o réu Banco Itaucard S/A. A
autora alegou que foi surpreendida com a informação de que havia apontamento do
seu nome nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito por ordem do réu, por débito
no contrato no 000822786740000, no valor de R$ 635,43 (fls. 30/31). Não recebeu
notificação prévia a respeito do apontamento. Não obteve êxito nas tratativas
administrativas. Pediu a concessão da antecipação da tutela para a exclusão do
apontamento. Pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do
réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 49.900,00.
A ação foi julgada improcedente (fls. 377/380). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça. A ilustre
magistrada de 1o grau reputou a autora como litigante de má-fé e a condenou no
pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 383/404). Não há que se
falar em litigância de má-fé. Inexistem quaisquer indícios de dolo processual.
Exerceu o seu lídimo direito de ação. Jamais teve a intenção de enganar o Poder
Judiciário e de usar o processo para conseguir objetivo ilegal. O valor arbitrado a
título de multa é exorbitante. No mais, afirmou que os documentos apresentados não
demonstraram a regularidade do apontamento. As telas sistêmicas foram produzidas
de forma unilateral pelo banco apelado. O contrato apontado nos cadastros de
inadimplentes não foi apresentado nos autos. Há inúmeras notícias de fraudes
envolvendo cartões de crédito. Aplica-se ao caso o CDC e a inversão do ônus da
prova. O apontamento é indevido. Não se aplica ao caso a Súmula no 385 do STJ. O
apelado deve ser condenado no pagamento de indenização por dano moral. Pelo que
expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente a ação,
com a condenação do apelado nas verbas de sucumbência.
Em resposta (fls. 407/418), o apelado alegou, em preliminar,
inépcia recursal. No mais, basicamente pediu que o apelo não fosse provido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008531-88.2019.8.26.0003 - Voto 25372
4
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231
inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O recurso é isento de preparo porque a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 32). Passa-se, então, ao seu exame.
Afasta-se, desde já a preliminar de não conhecimento do
recurso por inépcia. O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ser
genérico e não especificar os pontos da sentença que devem ser anulados ou
reformados. Não obstante, os argumentos da apelante guardam pertinência com os
termos da sentença e, ainda que repitam a inicial, evidenciam seu inconformismo e se
contrapõem aos fundamentos do julgado combatido, ensejando seu pedido de
reforma, em obediência ao artigo 1.010 do CPC.
No mais, o recurso não comporta provimento.
A apelante alegou desconhecer o débito no contrato no
000822786740000, no valor de R$ 635,43, apontado nos cadastros dos órgãos
restritivos de crédito (fls. 30/31).
O apelado, em contestação, alegou que a apelante firmou
cartão de crédito Marisa Itaucard no 5411****.****.4310. A apelante deixou de
efetuar o pagamento das faturas a partir de abril de 2017. Para comprovação do
alegado, juntou aos autos laudo referenciado para apuração dos fatos, telas sistêmicas
com os dados da apelante, resumo de movimentação do cartão de crédito no período
de maio de 2009 a julho de 2017, as faturas do cartão de crédito no período de agosto
de 2011 a julho de 2017 e o contrato padrão (fls. 49/333).
Pois bem.
Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
relações entre clientes e instituições financeiras, bem como que a inversão do ônus da
prova se apresenta como um dos direitos destinados à facilitação da defesa dos
direitos do consumidor em juízo. Também não se ignora a responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 e parágrafos do CDC.
As referidas premissas não podem ser levadas ao extremo a
ponto de se carrear sempre e sempre o ônus de provar ao prestador de serviços, nem
de fazer que ele responda pelo pagamento de indenização, quando não se patenteou a
ocorrência do dano.
Diga-se que a inversão do ônus da prova, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008531-88.2019.8.26.0003 - Voto 25372
5
legislação consumerista, não constitui necessariamente regra de julgamento ou de
procedimento. Na verdade, ela constitui um direito de facilitação da defesa do direito
do consumidor em Juízo, nos precisos termos preconizados pelo art. 6o, VIII do
CDC, in verbis:
“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: (...)
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova (destaquei em negrito), a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Nem sempre o consumidor é beneficiado com a facilitação da
defesa dos seus direitos, prevista em lei. Como se verifica da leitura do dispositivo
legal em comento, para que seja determinada a inversão do ônus da prova prevista na
Lei no 8.078/90, necessária se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da
hipossuficiência do consumidor.
No caso dos autos, as alegações da apelante não são
verossímeis. Ela alegou genericamente que desconhecia o valor indicado nos
cadastros dos órgãos restritivos de crédito.
Ao ser confrontada com os documentos apresentados, a
apelante permaneceu insistindo no argumento de que o apelado não demonstrou a
origem do débito.
Não há como acolher a impugnação genérica da apelante. O
banco apelado demonstrou que as faturas eram pagas desde agosto de 2011. Cediço
que o pagamento das faturas anteriores afasta a ocorrência de fraude. Ademais, as
faturas eram enviadas ao endereço da apelante indicado na inicial. A apelante sequer
se manifestou a respeito. Causa estranheza o fato de alguém supostamente receber
faturas de cartão de crédito indevido e aguardar oito anos sem tomar nenhuma
providência.
No mais, a despeito de serem unilaterais, as faturas do cartão
de crédito apresentadas serviram para demonstrar a evolução do débito. A fatura com
vencimento em 11/09/2016, no valor de R$ 3.529,91 foi paga em 18/09/2016 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008531-88.2019.8.26.0003 - Voto 25372
6
297). As faturas com vencimento em outubro e novembro de 2016 não foram pagas.
Em novembro de 2016, houve renegociação do débito a ser pago em trinta e seis
parcelas de R$ 620,79 (fls. 307). A apelante efetuou o pagamento de cinco parcelas
o último pagamento foi realizado em 13/03/2017 (fls. 315). O apontamento foi
realizado por débito vencido em 11/04/2017, no valor de R$ 635,43 (fls. 30). A
fatura com vencimento em 11/04/2017 apresentava o saldo de R$ 620,79 (fls. 315).
Cediço que a mera irregularidade formal entre o valor da fatura e o do apontamento
não constitui motivo para a declaração de inexistência do débito.
O número do contrato apontado no 000822786740000
corresponde ao “número do documento” constante das faturas

no
00082278674//0801299 (fls. 315).
No mais, como bem analisou a i. magistrada sentenciante, “a
tese sustentada na inicial não merece nenhum crédito, haja vista que o réu
colacionou aos autos documentos que comprovam a existência de relação negocial
que originou o débito, qual seja, adesão a cartão de crédito com utilização para
realização de diversas compras, não sendo crível que as faturas, entregues no
endereço da autora, fossem recebidas e adimplidas por um terceiro (vide por
exemplo fls. 101 a 299 e 309 a 316, com indicação de pagamentos total e parcial),
até abril de 2017” (fls. 378).
Desta forma, como não houve comprovação do pagamento
total ou parcial do débito ou de qualquer causa hábil para obstar a exigibilidade do
valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito, não há como se
responsabilizar o apelado no caso vertente, pelo que descabida a declaração de
inexistência do débito. Da mesma forma, regular a inscrição do nome da apelante
como inadimplente, tal conduta não tinha potencial para fazer gerar dano de ordem
moral.
Irrelevante ao caso a aplicação ou não da Súmula no 385 do
STJ. Como anotado, o apontamento perpetrado pelo apelado foi regular.
A apelante também se insurge contra a condenação no
pagamento das penas da litigância de má-fé.
As hipóteses de litigância de má-fé estão previstas no artigo 80
do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008531-88.2019.8.26.0003 - Voto 25372
7
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato
do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.”
No caso dos autos, a litigância de má-fé foi reconhecida com
base no inciso II acima transcrito.
A apelante alegou na inicial que “sequer firmou com a ré
obrigação com tais características” (fls. 02). Não obstante, os documentos
apresentados demonstraram que o valor apontado era referente às faturas
inadimplidas de contrato de cartão de crédito. Sem demonstração de qualquer
pagamento, a apelante insistiu, em réplica, que o apelado não comprovou a
regularidade do apontamento.
Em vista disso, era mesmo caso de aplicação da sanção
prevista no artigo 81 do CPC, de multa equivalente a 5% do valor da causa que
resultou em R$ 2.526,77. O montante foi fixado com base nas peculiaridades do
caso, na gravidade do ato e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assim, mantém-se a estipulação da multa porque não se mostra abusiva.
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em a sucumbência em sede recursal, impõe-se a
majoração dos honorários de sucumbência para 11% do valor da causa, nos termos
do artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar os
advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se
limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das verbas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008531-88.2019.8.26.0003 - Voto 25372
8
sucumbência, a apelante está isenta não abrangida a sanção pela litigância de má-fé
, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da
gratuidade da justiça a ela (fls. 32), nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator